Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-08.2019.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-08.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MIRIA LEMES DOS SANTOS - CPF: 028.796.511-23 (APELANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE SUPRESSÃO DE SOBRENOME – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – CASO DOS AUTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MERO DESCONTENTAMENTO COM O SOBRENOME NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO PRETENDIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A não produção de prova, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Nos termos do art. 57 da Lei nº 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Não se tratando de corrigir erro de grafia, nem de exposição da pessoa ao ridículo, mas sim de mero desconforto, a alteração do nome se mostra inviável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIRIA LEMES DOS SANTOS CASAGRANDE visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº 1002241- 08.2019.8.11.0025, julgou improcedente o pedido inicial, devendo permanecer o nome da autora tal como consta no registro civil. Sem condenação ao pagamento das custas e dos honorários, em razão do deferimento da assistência judiciária às partes.(Id. 43686962).

Em suas razões, de Id. 43686966, a apelante discorre, inicialmente, sobre a nulidade da sentença, porque não foi designada audiência de instrução e oitiva de testemunhas para averiguar a situação e os fatos narrados, o que cerceou o seu direito na produção de provas.

Aduz que os documentos que instruem a inicial, aliada a oitiva das testemunhas que deveria ser colhidas na audiência de instrução revelariam que a mudança de nome e sobrenome não caracterizaria prejuízo a terceiros, além de fazer um profundo bem a autora.

Relata que teve em seu registro de nascimento a composição de dois sobrenomes de sua genitora "Lemes dos Santos" e posteriormente após o reconhecimento de paternidade foi incluído o sobrenome de seu genitor "Casa Grande", o que além de deixar o seu nome muito extenso, tem lhe trazido constrangimentos desnecessários, razão porque requer a retificação do seu assento de nascimento para excluir o segundo sobrenome da sua genitora, passando a se chamar Miriã Lemes Casagrande.

Defende a relativização do princípio da imutabilidade e que preenche todos os requisitos autorizadores da mudança de nome que pleiteia com a presente ação de retificação do registro civil, para retirar um dos tantos sobrenomes para fazer constar apenas um sobrenome de cada um dos seus genitores.

Requer o provimento do recurso no sentido de determinar a retificação de nome. Sucessivamente, protesta pela decretação de nulidade do
decisum
, a fim de que os autos retornem à origem para devida instrução.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 43686971, por meio das quais o apelado requer a manutenção da sentença.

O d. representante do
Parquet
, Dr. Mauro Delfino César, em parecer de Id. 50042486, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal volta-se à nulidade da sentença que reconheceu a permanência do nome da autora, ora apelante, como assentado no registro civil.

A apelante aduz que o Juízo da causa entendeu pela inviabilidade da supressão do segundo patronímico da sua genitora “dos Santos” em que passaria a ser chamar “Miriã Lemes Casagrande” ao invés de “Miriã Lemes dos Santos Casagrande”, porque não ficou caracterizada qualquer situação de exposição ao ridículo ou vexatório, capaz de gerar humilhação ou constrangimentos, não se subsumindo nenhum dos casos previstos no art. 56 e 57 da Lei de Registro Público. Todavia, não lhe oportunizou a produção de prova testemunhal, para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Fundamenta sua pretensão no fato de que os dois sobrenomes da sua genitora somente foram incluídos em razão da ausência do reconhecimento da sua paternidade, situação esta que foi suprida pelo reconhecimento tardio do seu genitor e resultou na inclusão ao seu nome o patronímico “Casagrande”, e a permanência dos dois patronímicos da sua genitora e um do genitor deixou seu nome muito extenso e confuso.

Pois bem.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)”.
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, a produção de prova testemunhal para demonstrar possível constrangimento não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois ficou confessado nos autos que a mudança de advém tão somente uma questão de ‘harmonização’, pois confessado pela apelante que, depois de inserido o patronímico do genitor ficou “muito grande o nome”.

Assim, REJEITO, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, da mesma forma, o recurso não merece prosperar.

O nome de um indivíduo é o elemento de identificação da pessoa natural no desenvolver das relações jurídicas, bem como no trato social do cotidiano. Contudo, não se pode considerá-lo apenas como expressão da personalidade individual, uma vez que, o nome permite, também, a correta imputação de direitos e obrigações das relações sociais.

É cediço que, regra geral, prevalece o caráter de inalterabilidade do nome. Contudo, a Lei nº 6.015/73 prevê as situações excepcionais em que, motivadamente, mediante decisão judicial e, após a oitiva do Representante do Ministério Público, poderá ocorrer a alteração do nome. Vejamos:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.”

Assim, compreendo que a tese suscitada pela apelante revela mero descontentamento com o tamanho do seu nome, depois de incluído o patronímico do seu genitor. Daí porque, o motivo apontado revela-se, por certo, insuficiente para permitir a autorização pretendida, portanto, autorizada somente em situações excepcionalíssimas, em que a pessoa é exposta a situações vexatórias e constrangedoras, cuja gravidade é tal que venha vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana, o que não se amolda ao caso dos autos.

Assim, como bem pontuou o d. representante ministerial, descabe a mitigação da regra que prevê a imutabilidade do nome no caso dos autos, tendo em vista a ausência de motivação expressa que demonstre constrangimento ou prejuízo à postulante.

Cito, na oportunidade, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do que proclama o art. 58 da lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade. 3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida “popularmente” como Tatiana , e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos , não é suficiente pata afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido.”
(STJ – Resp: 1728039 SC 2015/0052232-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de publicação: Dje 19/06/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES – ALTERAÇÃO IMOTIVADA, DESDE QUE ATENDIDO O PRAZO DECADENCIAL ÂNUO APÓS O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA NOS DEMAIS CASOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses dos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos.

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.” (TJMT. RAC 1003512-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
.

Dispositivo.

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, conheço recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais em razão da natureza da demanda e do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020